Tribunal: TJES
Processo: 5012471-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012471-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO GUASTI GRASSI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012471-25.2023.8.08.0012

Recorrente: MERCADOPAGO, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: BRUNO GUASTI GRASSI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA MENSAGEM DO REQUERIDO MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR NA PLATAFORMA DA SEGUNDA RÉ. RELATA QUE TRATOU A FORMA DE PAGAMENTO COM O VENDEDOR NA PLATAFORMA, ONDE FOI SUGERIDO PELO VENDEDOR O PAGAMENTO VIA PIX COM LINK DA PRIMEIRA RÉ. OCORRE QUE APÓS REALIZAR O PAGAMENTO DE R$4.200,00, NÃO LHE FOI GERADO O CÓDIGO DE RASTREIO, E QUE TERIA SIDO BLOQUEADO PELO VENDEDOR NO WHATSAPP. EM RAZÃO DISSO, BUSCOU AJUDAR AO SUPORTE DO SEGUNDO RÉU, MAS SEM ÊXITO. ENTÃO, PEDE A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA DAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DA INICIAL

NEGOCIAÇÃO QUE NÃO FOI FINALIZADA POR INTERMÉDIO DOS SISTEMAS DOS RÉUS. PIX REALIZADO FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO PAGO. INOBSERVÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DO SITE. NÃO FOI O FORNECEDOR, ORA RECORRIDO, QUEM RECEBEU A QUANTIA PARA REPASSE POSTERIOR AO ANUNCIANTE, EM CASO DE NÃO OPOSIÇÃO DO COMPRADOR (PROGRAMA COMPRA GARANTIDA). O VALOR FOI TRANSFERIDO DIRETAMENTE PELO ADQUIRENTE, ORA RECORRENTE, PARA TERCEIRA PESSOA, QUE UNICAMENTE MANTINHA CONTA BANCÁRIA NO MERCADO PAGO.

SITUAÇÃO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL PARA RESSARCIMENTO DO PIX. INEXISTÊNCIA DE FUNDOS NA CONTA DESTINATÁRIA, NO MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA EM QUE O FRAUDADOR, PERSONIFICANDO O TITULAR DA CONTA, REALIZA TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA VÍTIMA. O PRÓPRIO CONSUMIDOR LESADO EXECUTOU A TRANSAÇÃO, EMBORA EM ERRO INDUZIDO PELO FALSÁRIO.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. NO CASO, HOUVE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CORRENTISTA, AINDA QUE EIVADA PELO ERRO INDUZIDO POR TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. NÃO HOUVE QUALQUER INGERÊNCIA DO BANCO QUANTO A TRANSFERÊNCIA REALIZADA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC.

A HIPÓTESE ORA VERSADA EQUIVALE À EMISSÃO DE UM CHEQUE EM FAVOR DE UM TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO, QUE O APRESENTA AO SAQUE PERANTE O BANCO, SEM ANTERIOR OPOSIÇÃO DO EMITENTE. HOUVE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO TITULAR DA CONTA, AO EMITIR O CHEQUE, EMBORA VICIADA ESSA VONTADE PELO DOLO DE TERCEIRO. NÃO HÁ, NO ENTANTO, ATO ILÍCITO NA CONDUTA DO BANCO QUE, DIANTE DA ORDEM DE PAGAMENTO, EFETUA A ENTREGA DO NUMERÁRIO AO ESTELIONATÁRIO. MUTATIS MUTANDIS, EXCETO PELA QUASE IMEDIATICIDADE DO CUMPRIMENTO NO ÂMBITO ELETRÔNICO, TUDO SE PROCESSA PELO MESMO ITER. INEXISTE, POR CONSEGUINTE, DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)